Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFOMADA.
1. Não subsiste a tese de imposição fraudulenta do contrato de empréstimo consignado quando o conjunto probatório conduz à firme convicção quanto à regularidade da contratação. Além do comprovante de TED para a conta bancária de titularidade da própria reclamante, com número de controle no Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, conferindo consistência à operação bancária impugnada, não há quaisquer sinais de fraude que invalidem os dados preenchidos e a assinatura manual aposta no referido documento.
2. Depois de creditado o valor em benefício da mutuária e considerada a vigência regular dos descontos por seis anos até a quitação do empréstimo, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da existência e da validade do referido contrato de empréstimo. O consumidor não pode, depois de contratar e receber o crédito em sua conta, aguardar mais de 8 (oito) anos para alegar vício na contratação e com isso requerer a nulidade do contrato legitimamente firmado, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Recurso conhecido e provido.